Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-14.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PENAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO C/C O CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR. RÉU SOLTO. REVELIA. PATROCÍNIO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA POR EDITAL. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORÇÃO. TENTATIVA DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA

1. Não tendo a ré comparecido à audiência de instrução e julgamento, com o consequente prosseguimento do feito sem sua presença (artigo 367, do CPP) e, não sendo o caso de ré presa, desnecessária a intimação por edital, sendo suficiente a intimação da Defensoria Pública que atua na sua defesa. Precedentes do STJ.

2. As provas dos autos indicam de forma clara o dolo da ré que apresentou carteira de identidade falsa ao tentar abrir conta corrente bancária.

3. Não se trata de hipótese de absorção do crime de uso de documento falso pelo crime de tentativa de estelionato, pois o uso de documento falso não se esgotou na conduta da ré, eis que infere-se da sua própria natureza que esse tipo de documento – Carteira de Identidade – seria hábil para ludibriar um grande número de pessoas em circunstâncias das mais variadas.

4. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

5. Recurso conhecido e não provido.